Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029135-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 12.668.567/0001-10 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029135-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

EMENTA:

DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL. TESE DE APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO 1.265/STJ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos sócios excipientes, em execução fiscal. A decisão de primeiro grau foi confirmada, e o recurso de agravo de instrumento foi negado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na decisão por vício de fundamentação, ao não ter enfrentado de maneira explícita o Tema 1.265/STJ; e (ii) se, no mérito, a fixação dos honorários advocatícios está correta, considerando a ausência de redução do crédito tributário após a exclusão de coexecutados do polo passivo.

III. Razões de decidir

3.

O agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. A preliminar de nulidade por vício de fundamentação foi rejeitada, pois o erro foi corrigido com a análise do Tema 1.265/STJ e o adequado
distinguishing
feito nos embargos de declaração. No mérito, a decisão de manter os honorários fixados sobre o proveito econômico obtido pelos sócios excipientes foi confirmada, uma vez que o crédito tributário não foi extinto, mas apenas reduzido.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão monocrática, embora tenha omitido inicialmente o Tema 1.265/STJ, foi devidamente corrigida nos embargos de declaração, sendo inaplicável a nulidade por ausência de fundamentação. 2. Os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, quando não há redução do crédito tributário, mesmo após a exclusão de coexecutados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, § 1o, VI; STJ, Tema 1.265; EREsp 1.880.560/RN.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265; STJ, EREsp 1.880.560/RN.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029135-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, integrada em sede de Embargos de Declaração, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos sócios excipientes.

O Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por vício de fundamentação, com base no art. 489, § 1o, VI, e art. 927, III, do CPC. Alega que a decisão monocrática original deixou de enfrentar o Tema Repetitivo 1.265 do STJ, invocado no recurso, e que a posterior decisão nos embargos, embora tenha suprido a omissão, o fez por meio de um
distinguishing
genérico e sem demonstração concreta, o que equivaleria à não aplicação do precedente vinculante.

No mérito, reitera a tese de que o caso atrai a incidência obrigatória do referido tema, bem como do EREsp 1.880.560/RN. Argumenta que, como a exceção de pré-executividade apenas excluiu coexecutados do polo passivo, sem redução do crédito exequendo, o proveito econômico seria inestimável, impondo-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, rebatendo a preliminar e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

O recurso é tempestivo e o apelante dispensado do pagamento do preparo.

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029135-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

VOTO
(
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

O Agravante argui a nulidade da decisão por negativa de fundamentação, ao argumento de que não houve o devido enfrentamento do Tema 1.265/STJ, em violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, a decisão monocrática original não havia enfrentado, de forma explícita, o precedente invocado pelo Agravante. Todavia, o próprio Estado de Mato Grosso interpor Embargos de Declaração apontando a omissão, o que ensejou a prolação da decisão integrativa de ID 338171875.

Naquela oportunidade, o vício foi expressamente reconhecido e sanado, com a análise pormenorizada da tese do Tema 1.265/STJ e das razões pelas quais se entendeu por sua não aplicação ao caso concreto, realizando-se o devido
distinguishing
.

Uma vez que a decisão proferida nos Embargos de Declaração passa a integrar o julgado, complementando-o, o vício apontado foi devidamente suprido, não havendo que se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional. A discordância do Agravante com os fundamentos utilizados para afastar a aplicação do precedente é matéria de mérito e como tal será analisada.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do Agravo Interno.

VOTO (DO MÉRITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na definição do critério para fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento de uma exceção de pré-executividade resulta na exclusão de um coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem, contudo, extinguir o crédito tributário.

Conforme já adiantado na análise da preliminar, a decisão agravada, após ser integrada pela decisão dos embargos, afastou a aplicação do Tema 1.265/STJ por entender que, no caso concreto, o proveito econômico obtido pelos sócios excluídos é perfeitamente mensurável. A meu ver, o raciocínio está correto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.076
, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. A regra geral, portanto, é a fixação com base em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na sua ausência, do valor da causa.

O
Tema 1.265/STJ
, por sua vez, ao tratar da situação específica da exclusão de coexecutado, partiu da premissa de que, em tais cenários, o proveito econômico seria, via de regra, "inestimável", pois a dívida como um todo subsiste.

Contudo, a aplicação de um precedente vinculante não é um ato cego e exige a análise de sua adequação ao caso concreto. Na hipótese dos autos, o
distinguishing
realizado é legítimo. A exclusão dos sócios da execução fiscal teve um efeito patrimonial concreto, imediato e, principalmente,
quantificável
. O proveito econômico não é "inestimável"; ao contrário, corresponde exatamente ao montante do débito fiscal que lhes era imputado e do qual foram exonerados.

Liberar os sócios de uma responsabilidade patrimonial de valor certo e determinado é, inequivocamente, gerar-lhes um benefício econômico direto. Ignorar esse fato seria uma ficção jurídica que não se coaduna com a realidade dos fatos e que, em última análise, contraria a lógica do próprio
Tema 1.076/STJ
, que busca prestigiar a remuneração condigna do advogado com base em critérios objetivos sempre que possível.

Dessa forma, a decisão agravada não negou vigência ao Tema 1.265/STJ, mas apenas delimitou seu alcance, aplicando-o às hipóteses que se amoldam à sua premissa fática (ausência de base objetiva para mensuração do benefício), e, ao mesmo tempo, prestigiou a tese principal e mais abrangente do Tema 1.076/STJ, que constitui a regra geral do sistema de honorários.

O Agravo Interno, portanto, não traz argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão recorrida, que se mostra sólida e alinhada à correta interpretação do sistema de precedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026